Tribunal: TJMT
Processo: 1036239-94.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036239-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILENE TEREZINHA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 996.656.701-15 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), EDILENE TEREZINHA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 996.656.701-15 (APELADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
GARANTIA DE DESCONTO DE NO MÍNIMO 50% EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO CUMPRIDA. PERDA DO
BEM
.
INDENIZAÇÕES DEVIDAS.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora contra empresa de assessoria financeira, condenando-a ao pagamento de R$43.504,94 a título de danos materiais, R$14.960,01 por perda de uma chance e R$5.000,00 por danos morais. A autora pretende majoração do valor da reparação moral, enquanto a ré busca a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de ilícito e prestação d
os
serviço
s contratados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve falha na prestação do serviço contratado, configurando publicidade enganosa e conduta dolosa da empresa ré, a justificar a condenação por danos materiais, morais e perda de uma chance
e
avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a empresa apelante indicou claramente as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença e cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vinculação à oferta.

A empresa ré assumiu obrigação de resultado ao prometer descontos de 50% a 80% na dívida
do
financiamento
bancário
, conforme contrato e publicidade veiculada, criando expectativa legítima no consumidor.

Fic
ou demonstrado que a ré orientou a autora a suspender o pagamento das parcelas, ocultar o veículo e evitar contato com a instituição financeira, o que culminou na apreensão do bem — conduta dolosa que viola os
arts
. 30, 35 e 37, §1º, do CDC.

A tese de culpa exclusiva da consumidora é afastada diante do nexo direto entre as orientações da empresa e a perda do veículo, não sendo legítima a transferência do risco à parte hipossuficiente.

A perda de uma chance foi corretamente reconhecida, pois a conduta da ré impediu a consumidora de buscar outras vias legítimas de negociação com o banco.

O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

Correta a fixação dos juros de mora a partir da sentença, inexistindo interesse recursal da ré quanto ao ponto.

Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A empresa que assume obrigação de resultado por meio de publicidade e contrato, garantindo abatimento mínimo em dívida, responde pelos danos decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor.

A orientação dolosa ao inadimplemento e ocultação de bem financiado configura prática abusiva e publicidade enganosa, ensejando reparação por danos materiais, morais e perda de uma chance.

O valor de R$5.000,00 por danos morais é proporcional diante da gravidade do ilícito, aus
e
n
tes
elementos para majoração
diante da
observância dos critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 30, 35, 37, §1º; CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §§2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julg
ada procedente para:

“a) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 43.504,94 (quarenta e três mil quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, com juros de mora e correção monetária na forma da lei superveniente, devendo ser apurados em fase de cumprimento de sentença.

b) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 14.960,01 (quatorze mil novecentos e sessenta reais e um centavo) a título de indenização pela perda de uma chance, com juros de mora e correção monetária na forma da lei, a partir da presente sentença.

c) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária na forma da lei, a partir da presente sentença.

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Os juros e correção monetária deverão observar a Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o Código Civil para dispor sobre a matéria.”

A
autora/
a
pelante Edilene Terezinha da Silva de Almeida

sustenta que contratou a empresa apelada para intermediar a renegociação de seu contrato de financiamento veicular, sendo orientada a suspender o pagamento das parcelas e a não atender ligações da instituição financeira.

Afirma que, confiando nas instruções, deixou de adimplir as prestações e teve o veículo apreendido por ordem judicial.

Alega que a empresa garantiu desconto mínimo de 50% sobre o débito, o que jamais se concretizou, configurando descumprimento contratual e violação à boa-fé objetiva.

D
efende que as condutas da empresa ultrapassaram o mero inadimplemento civil, pois houve induzimento a erro e propaganda enganosa, que ocasionaram graves prejuízos materiais e abalo moral relevante.

Invoca a existência de inquéritos e
A
ções judiciais contra a mesma empresa em outras localidades, a
duzi
ndo que sua atuação é reiteradamente lesiva a consumidores.

Requer a
majoração da indenização por danos morais
, inicialmente fixada em R$5.000,00, para o equivalente a vinte
salários mínimos
, em razão da gravidade dos fatos e da repercussão do dano.
Ressal
ta que a perda do único veículo da família, em virtude de fraude praticada pela contratada, caracteriza dano moral de grande extensão e merece reparação condizente.

A
ré/
a
pelante 7 Capital Publicidade Comercial EIRELI – ME
, por sua vez,
explic
a que prestou regularmente os serviços contratados, de natureza
obrigacional de meio, e que não poderia garantir resultado específico, pois os descontos dependiam da anuência do credor.

A
crescent
a que a contratante teve pleno acesso à plataforma digital disponibilizada para acompanhar a negociação e foi devidamente informada de todas as etapas.

Diz
que a sentença de origem desconsiderou o conjunto probatório e impôs condenações desproporcionais, ao reconhecer falha na prestação de serviços e aplicar indevidamente a teoria da perda de uma chance.

A
ssever
a que a cliente agiu de forma negligente, não atendendo aos contatos e não enviando documentos essenciais à continuidade do processo de negociação.

A
ssegura
que os riscos do contrato foram expressamente aceitos pela contratante, conforme cláusulas 5.2, 5.5,
5.8,
6.4 e 9.3 do
i
nstrumento firmado, que previam a possibilidade de
A
ções judiciais pelo
B
anco e a não devolução dos valores pagos.

Aponta
a inexist
ência de
qualquer vício de consentimento, dolo ou coação, bem como ausência de prova de conduta ilícita
, que autorize as indenizações pretendidas pela autora.

Requer a
reforma integral da sentença
, com a exclusão das condenações por danos materiais, morais e perda de uma chance.
Argum
enta, subsidiariamente, que não há fundamento para a majoração da indenização moral e, se mantida, o valor fixado deve ser reduzido, por inexistir violação à dignidade da parte autora
,
com

a
fixa
ção dos juros de mora
a partir do arbitramento
.

Em
contrarrazões,
a autora (Edilene)
reitera que o
R
ecurso da empresa não observa o princípio da dialeticidade, pois repete argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

Reforça que a empresa assumiu
obrigação de resultado
, garantindo expressamente o desconto mínimo de 50% no contrato de financiamento, e que deve responder pelos prejuízos decorrentes de sua conduta.

Já a
ré

(
7 Capital
)
, em suas contrarrazões
indic
a a regularidade de sua atuação e a inexistência de qualquer ato ilícito
, e
que o contrato foi cumprido conforme os termos pactuados, com acompanhamento técnico, transparência e boa-fé, sendo indevida qualquer majoração de danos morais ou materiais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s Recursos serão apreciados conjuntamente, pois
em ambos há

discu
ssão a respeito

d
o valor da indenização por danos morais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a autora (Edilene) argui que o Recurso da empresa não observa o princípio da dialeticidade, pois repete argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

No entanto, verifica-se que a ré/apelante indicou claramente as razões de seu inconformismo com a sentença, especialmente ao alegar que prestou os serviços contratados e que não cometeu ato ilícito que justifique as indenizações reclamadas pela autora.

Tais fundamentos atacam diretamente a motivação adotada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido por
exist
ência de nexo causal
entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos pela autora
.

Desse modo, o Recurso está em consonância com o artigo 1.010, II e III, do CPC, uma vez que demonstra a causa do inconformismo e
formula
pedido de reforma da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora

Edilene Terezinha da Silva de Almeida
ajuizou a presente demanda alegando
que,
em 22-7-2020,

contrat
ou
os serviços da ré

7 Capital Publicidade Comercial EIRELI
, que lhe garantia um desconto mínimo de 50%
n
o seu financiamento de veículo
junto à instituição financeira
, o que caracterizou propaganda enganosa
.
Diz que a ré a orientou a suspender o pagamento das parcelas e que isso ocasionou a busca e apreensão do bem.

Busca a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos ma
teriais de R$43.504,94
(R$16.000,00 de entrada
no financiamento bancário
, R$25.316,94 de parcelas pagas
e R$2.188,00 referente ao preço da prestação dos serviços oferecidos pela ré)
,
além de
indenização pela perda de uma chance no valor de R$14.960,01 e danos morais de no mínimo 20
salários mínimos
.

A
Ação foi julgada procedente para condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo contrato de assessoria
e aquel
es investidos no financiamento
(R$43.504,94)
,
à
indenização correspondente à perda de uma chance
(R$14.960,01)
e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais
.

A autora requer majoração da
repar
ação moral, sustentando a desproporção entre a gravidade do dano e o valor arbitrado. Já a empresa pleiteia a reforma integral do julgado, afirmando inexistir falha na prestação de serviços, defendendo tratar-se de obrigação de meio, inexistência de publicidade enganosa e ausência de dano moral.

Infere-se dos autos que se trata de relação de consumo e que
a empresa
ré
garantiu resultado concreto
, consistente no
desconto mínimo de 50% a 80% na dívida
,
assumindo, assim,
obrigação de resultado
, e não
de
mera intermediação. O contrato,

aliado às propagandas divulgadas, criou legítima expectativa no
consumidor, vinculando a fornecedora aos termos da oferta (
art
igo
s
30 e 35 do CDC).

Assim ficou
expressamente
convencionado no Contrato de Prestação de Serviço (Id 320195351
):

Além das cláusulas contratuais acima reproduzidas, c
onfira-se
algumas
das
mensage
ns
que a ré enviou à autora
(Id 320195381 - pág
s
. 11
,
14
,
19
e 28
)
, juntada
s
pela própria empresa:

.

.

.

.

E mais, a ré veicula propaganda na mídia garantindo
aos devedores de instituições financeiras
pelo menos 50% de desconto
na dívida (Id 320195355)
, o que demonstra ser prática habitual
.

Assim, a prova documental comprova que a ré orientou a autora a interromper o pagamento das parcelas, deixar de se comunicar com o Banco e, após a Ação de Busca e Apreensão, sugeriu ocultação do veículo, o que evidencia conduta dolosa e contrária à boa-fé objetiva, configurando comportamento ilegal, além da publicidade enganosa vedada pelo artigo 37, §1º, do CDC.

A ré
alega

que o insucesso decorreu de fatores
alhei
os
,
como a
s tentativas frustradas de contato telefônico com a autora, a
recusa do Banco em aceitar o desconto
,
a ausência de proposta de liquidação pela autora
e
o
descumprimento de suas obrigações
.

Além desta última configurar argumentação genérica,
as
referidas

circunstância
s
, entretanto,
n
ão
afasta
m
o
risco
assumido pela ré e que é
inerente à negociação
, até porque não foram comprovadas
. Ocorre que, o que se constata é que

s
e
trata de
promessa comercial inatingível, cuja execução dependia de terceiro (instituição financeira) sem controle pela contratada.

A arguição de que o prazo previsto na Cláusula
7.1
do Contrato não havia terminado é irrelevante
, pois, uma vez
apreen
did
o o veículo
e consolidada
a
propriedade
em favor d
a instituição financeira
, de
ixou de
existi
r
a possibilidade de obtenção do desconto prometido.

Pelas razões apresentadas, conclui-se que o
ilícito resulta da indução deliberada ao inadimplemento
, ocultação do veículo
e da prestação de serviço ineficaz, gerando a apreensão do bem

em abril de 2022
e o impedimento de sua utilização pela autora
, sobretudo diante da consolidação da propriedade para o Banco
.

No tocante
ao pleito de majoração do dano moral, o valor de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do prejuízo, observados os critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

O sofrimento experimentado decorreu de prática abusiva e enganosa, que privou a autora do uso do veículo
, o que evidentemente gera situação que afeta a sua honra
, até por causa da humilhação sofrida com a apreensão e as
notórias
dificuldades advindas da
falta do automóve
l, as quais superam os aborrecimentos normais do cotidiano.

N
o

entanto,
não há nos autos elementos que justifiquem elevação do montante
arbitrado
.

A conduta violou frontalmente o dever de informação e lealdade contratual, resultando em dano patrimonial e moral inequívoco. O nexo causal entre a orientação
e a contratação
ilícita e a perda do veículo é direto, sendo inviável acolher a tese de culpa exclusiva da consumidora.

Em relação à
indenização pela
perda de uma chance
,
constata-se que
a autora
teve frustrada
oportunidade de obter abatimento em negociação legítima ao confiar em empresa que, ao invés de auxiliá-la, agravou sua situação financeira.

No que tange aos juros de mora, já foram estabelecidos a partir da sentença, de modo que a ré não tem interesse recursal nessa pretensão.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que
está
coerente
com
as provas.

Pel
o exposto,
nego provimento a ambas as
A
pelações
e
majoro os honorários advocatícios
para 1
2% sobre o valor da condenação, nos termos do art
igo
85, §
§2º e
11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025